Tribunal: TJDFT
Processo: 0017597-88.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Intime-se, a requerente BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI - BRASIL ATIVOS, no prazo de 10 (dez) dias úteis, para esclarecer se ainda persiste o pedido de habilitação incidental (ID ́s 9584748/9585052) referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) EURÍPEDES JOSÉ DE FARIAS, pois há nos autos cessão total para outra requerente (ID 10019228), no caso positivo deve juntar aos autos, declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 2. Noutro sentido, trata-se de pedido incidental formulado por ANTONIA PEREIRA DE SOUZA - ME (ID ́s 10019228/10019263) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor EURÍPEDES JOSÉ DE FARIAS, cedidos originariamente ao requerente BRASIL ATIVOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI - BRASIL ATIVOS. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Após, se não houver impugnação do Ente Devedor ou outros pedidos a serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. À Secretaria da COORPRE para cadastrar a requerente subcessionária: ANTONIA PEREIRA DE SOUZA - ME (CNPJ: 01.168.088/0001-18) como terceiro interessado para que o patrono, Dr. OBERDAN RODRIGUES DO AMARAL OAB-DF 40.968, possa cumprir a decisão. 3. No mesmo sentido, DEFIRO a expedição de certidão, para utilização exclusiva em processo de compensação tributária, na qual conste que a requerente ANTONIA PEREIRA DE SOUZA - ME apresentou, no presente precatório, requerimento de habilitação em relação aos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) EURÍPEDES JOSÉ DE FARIAS (ID 10430952). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto